Tribunal: TJDFT
Processo: 0728197-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES DE EXCEÇÃO A IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139, INCISO IV E 789 DO CPC. RECURSO CONHECID E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. ( ).” (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). 1.1. Hipótese em que não se verifica qualquer das hipóteses de exceção a impenhorabilidade: execução amparada em cédula de crédito bancário e não demonstrado aufiram os agravados rendimento superior a 50 salários mínimos mensais.
2. Cuida-se de execução ajuizada em 28/4/2014 na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens dos devedores passíveis de penhora, todas infrutíferas. Por isto, não foge à razoabilidade deferir a suspensão da suspensão da CNH dos agravados, medida que não afronta o direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, XV, CF/88), pois locomoção que pode ocorrer de outras formas que não a direção pessoal de automóvel. Outrossim, nenhuma indicação de que os agravados exerçam profissão que exija carteira de habilitação. 2.1. “2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. Ademais, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. 3 - A suspensão da carteira de motorista da parte Devedora deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.